Tribunal: TJMT
Processo: 1045332-21.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045332-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARELY APARECIDA DE PAULA - CPF: 570.224.451-68 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CUNHA DA CRUZ - CPF: 328.874.181-49 (RECORRIDO), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), ARTHUR SOUZA DA CRUZ - CPF: 040.782.271-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1045332-21.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: MARELY APARECIDA DE PAULA

RECORRIDOS: ALEXANDRE CUNHADA CRUZ e ARTHUR SOUZA DA CRUZ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-
Sobre o pedido de retirada da pauta virtual de julgamento formulado pela recorrente, indefiro, ante o resultado do julgamento do recurso, sem prejuízo algum, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, dentre eles: celeridade e simplicidade;

2-
Trata-se de recurso aviado por MARELY APARECIDA DE PAULA contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, tratando-se de acidente de trânsito, onde a mesma alega em síntese apertada: a)Preliminar de Cerceamento de Defesa;

b)No mérito pelo provimento do recurso com a condenação dos reclamados ao pagamento dos danos materiais originados do acidente, nos moldes da exordial.

Em sede de contrarrazões os recorridos impugnam a gratuidade de justiça, e no mérito pelo improvimento do recurso aviado.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre o questionamento da gratuidade de justiça, a parte impugnante nada traz acerca de qualquer elemento que pudesse direcionar o relator à indeferir a gratuidade de justiça, sendo veículo de caráter inicial a médio no quesito luxo, bem como, a parte recorrente mora em bairro que não é bairro de casas luxuosas, e nada mais tendo a apontar que possa ser fator de indeferimento da gratuidade de justiça, de onde, por tais razões rejeitada e preliminar trazida em sede de contrarrazões de recurso.

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora / recorrente, questionando o julgamento antecipado da lide, entendo que, neste ponto reside razão à recorrente.

A questão aqui tratada envolve acidente de trânsito, onde existem versões conflitantes, de onde, cada parte traz parte da versão que se acha mais interessante a seu favor, como tem ocorrido em vários feitos desta natureza.

É óbvio, que, em assim ocorrendo impossível o julgamento na forma antecipada e, após, julgamento de improcedência integral dos pleitos da inicial, pela ausência de provas, sendo uma decisão incongruente, pois se diz que não tem provas e não se deixa provar nada.

Existe pedido de instrução desde a peça exordial, passando ainda pela impugnação à contestação, que ratificou os termos da inicial, ou seja, existe pedido de dilação probatória, de onde, entendo ser impossível o julgamento antecipado da lide nestes termos, justamente pela ausência mínima de certeza do que ocorreu.

A versão da autora é de que trafegava pela via normalmente quando foi abalroada pelo reclamado que saiu do posto de combustível e acertou seu veículo, ao ponto que o reclamado diz que a mesma estava em alta velocidade e ainda com farol apagado, tentando impor à reclamante a culpa, ou ao menos a redução de sua responsabilidade, pela alegada culpa concorrente.

Qualquer tese aventada, neste momento, de julgamento antecipado não se faz possível apenas com base nos documentos dos autos, até porque, como já dito, o documento lavrado pelo SAI apenas registrou a versão narrada por cada parte interessada, sendo o caso de ser anulada a sentença com a devolução dos autos à origem, para a regular instrução processual.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e devolver o feito à origem, para que seja realizada a devida instrução processual, para que seja explorada a alegação de cada parte, bem como, acerca da alegada culpa concorrente e eventual grau de culpa, caso se configure a mesma, seguindo-se após a instrução a prolação de nova sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023